Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000314-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEY SILVA registrado(a) civilmente como FRANCISNEY NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 594.783.571-15 (RECORRENTE), Marcia Lisboa registrado(a) civilmente como MARIA MARCIA LISBOA - CPF: 832.581.161-72 (ADVOGADO), JOSÉ VICENTE MARQUES FILHO MARQUES registrado(a) civilmente como JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), MARCOS P. XAVIER LTDA - CNPJ: 34.073.083/0001-60 (RECORRIDO), BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA XAVIER - CPF: 017.858.711-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000314-40.2023.8.11.0001

RECORRENTE: francisney nascimento da silva

RECORRIDO: MARCOS P. XAVIER LTDA.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMANTE – ART. 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA recorrida – RECURSO CONHECIDO E improvido.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO No: 1000314-40.2023.8.11.0001

RECORRENTE: francisney nascimento da silva

RECORRIDO: MARCOS P. XAVIER LTDA.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMANTE – ART. 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA recorrida – RECURSO CONHECIDO E improvido.

1.

O recorrente busca reformar decisão monocrática prolatada no id. 202721726, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo a ação com resolução de mérito.

2.

Nas razões recursais, o recorrente alega que o juízo
a quo
não aplicou corretamente as normas e jurisprudência, negligenciando a devida inversão do ônus da prova prevista no CDC e não considerando a teoria da causa madura para o julgamento do mérito. Pugna pela reforma da sentença para obter reparação pelos danos sofridos ou, alternativamente, a anulação do julgado de primeiro grau para uma nova análise das provas.

3.

No caso em apreço, fica claro que a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pela responsabilidade civil objetiva e inversão do ônus da prova, conforme estabelecido no CDC.

4.

A controvérsia reside na responsabilidade da reclamada pelos problemas subsequentes no veículo do recorrente após a realização dos serviços de manutenção. Enquanto o recorrente alega que a empresa não resolveu os problemas iniciais e causou novos defeitos, a demandada argumenta que não houve falha na prestação de serviços, atribuindo culpa ao recorrente por falta de manutenção.

5.

A despeito de o CDC autorizar a inversão do ônus da prova, conforme mencionado anteriormente, compete ao reclamante provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto à reclamada cabe demonstrar fatos que modifiquem, impeçam ou extingam esse direito, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

6.

No caso concreto,
o reclamante não se desincumbiu de apresentar as provas que lhe competiam para provar o seu direito
.
Aliás, quando da apresentação de sua réplica, o recorrente poderia ter mencionado a necessidade de se produzir outras provas, além das já apresentadas. Contudo, nada requereu
.

7.

Desse modo, após minuciosa análise dos elementos fático-probatórios, constata-se que a sentença recorrida merece ser mantida, não sendo favorável ao recorrente.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024